Tribunal: TJDFT
Processo: 0742314-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA A DERMOLIPECTOMIA (ABDOMINOPLASTIA). TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCEDIMENTO REALIZADO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS AUTORIZADOS. FATO SUPERVENIENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESPESAS SUPORTADAS PELA CONSUMIDORA. PERDA DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO RECONHECIMENTO. PERÍCIA MÉDICA INDEFERIDA. INTERESSE NA PRODUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO À CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
1. Deve ser reconhecido o interesse de agir da parte autora, nada obstante a realização do procedimento cirúrgico de dermolipectomia (abdominoplastia) após o ajuizamento da ação de obrigação de fazer, tendo em vista que ela deverá demonstrar a finalidade reparadora/funcional e não estética, pois, sem a comprovação desse fato, ela não teria direito à prestação da obrigação de fazer tampouco à sua conversão em perdas e danos para reembolso da despesa.
2. Nula é a sentença que julgou o processo antecipadamente com indeferimento da produção da prova pericial requerida pelas partes, tendo em vista o cerceamento de defesa em relação ao direito da parte autora à comprovação de fato controvertido sobre a necessidade do procedimento cirúrgico de dermolipectomia (abdominoplastia) com finalidade reparadora-funcional e não estética no tratamento de saúde posterior à realização da cirurgia bariátrica.
3. Reconhecido o direito à prestação da obrigação de fazer, tendo em vista a impossibilidade de realização da tutela específica ou do resultado prático equivalente, mesmo na fase de conhecimento, uma vez que a parte autora a requereu expressamente em réplica, ao noticiar o fato novo superveniente à propositura da ação.
4. O pedido para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na fase de conhecimento, não consiste em alteração do pedido inicial, mas outro modo de satisfazer a pretensão, se a obrigação de fazer for ao final reconhecida, de modo que não se aplica o artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não depende do consentimento da parte requerida.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.